Tribunal: TJES
Processo: 0003377-04.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003377-04.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003377-04.2021.8.08.0047

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES, JUCELIO SANTOS CALDEIRA

Advogado do(a) APELANTE: CRISTYANNE ARMINDO ALVES - ES31282
Advogado do(a) APELANTE: BELMIRO GOMES SANTANNA - ES21484-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. PROVA LÍCITA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Lucas dos Santos Rodrigues e Jucelio Santos Caldeira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), fixando penas de 07 anos e 06 meses de reclusão para Lucas (regime semiaberto) e de 10 anos e 06 meses para Jucelio (regime fechado). Os fatos ocorreram em 30/09/2021, quando os apelantes foram abordados em veículo suspeito e flagrados com 28 pinos de cocaína, arma de fogo e munições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na busca veicular realizada, sob o argumento de ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória para manutenção da condenação; (iii) determinar se é possível o redimensionamento das penas aplicadas, especialmente quanto à pena-base e ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca veicular foi válida, pois amparada em denúncia anônima precisa, que descrevia a atividade ilícita dos ocupantes, o tipo de veículo utilizado, sua rota e o uso de arma de fogo, configurando fundadas razões nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ.

A materialidade do crime restou comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e boletins de ocorrência. A autoria é confirmada pela situação de flagrante, confissão do apelante Lucas e depoimentos consistentes dos policiais que realizaram a abordagem.

Em relação à dosimetria, a exasperação da pena-base em razão da quantidade de droga apreendida (32,6g de cocaína) não se justifica, conforme entendimento consolidado do STJ. Assim, as penas-bases de ambos os réus foram reduzidas ao mínimo legal.

Quanto a Lucas, mesmo com o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade penal, a pena intermediária se mantém no mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ. O tráfico privilegiado foi afastado diante da habitualidade criminosa e do uso de arma de fogo.

Quanto a Jucelio, embora reincidente, a pena-base também foi reduzida. Aplicou-se agravante da reincidência na segunda fase, e, na terceira, majorou-se a pena pelo art. 40, IV, da Lei de Drogas. O regime fechado foi alterado para semiaberto, diante da nova pena fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A denúncia anônima precisa e circunstanciada pode embasar a busca veicular, desde que configure fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP.

A apreensão de droga, arma de fogo e munições em situação de flagrante, corroborada por confissão e depoimentos policiais harmônicos, é suficiente para a condenação por tráfico.

A quantidade de droga apreendida, quando não expressiva, não justifica por si só a exasperação da pena-base.

A presença de arma de fogo e o contexto de habitualidade no tráfico afastam o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A redução da pena-base deve ser estendida aos corréus em idêntica situação fática, em respeito ao princípio da isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CP, art. 33, § 2º, “b”; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 920.543/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024;
STJ, AREsp n. 2.800.217/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJe 26.03.2025;
STJ, REsp n. 2.052.165/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJe 20.03.2025;
STJ, AgRg no HC n. 918.786/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26.08.2024, DJe 30.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003377-04.2021.8.08.0047

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES, JUCELIO SANTOS CALDEIRA

Advogado do(a) APELANTE: CRISTYANNE ARMINDO ALVES - ES31282
Advogado do(a) APELANTE: BELMIRO GOMES SANTANNA - ES21484-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
Lucas dos Santos Rodrigues
e
Jucelio Santos Caldeira
em face da sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (ID 41861207), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, às seguintes penas:

-
Lucas dos Santos Rodrigues:
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

-
J
ucelio Santos Caldeira:
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

Extrai-se dos documentos constantes dos autos que, no dia 30/09/2021, aproximadamente às 15h42min, na lateral da BR, bairro Boa Vista, Município de São Mateus, os apelantes, de forma voluntária, livre e consciente, em comunhão de esforços e união de desígnios, traziam consigo e transportavam, para fins de tráfico, 28 (vinte e oito) pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo a conduta praticada ainda mediante uso de arma de fogo.

Informa o caderno investigativo que, no dia, horário e local indicados acima, os policiais militares foram informados de que dois indivíduos vendiam, constantemente, drogas próximo ao campo de futebol do Distrito da Paulista, portando armas de fogo e ameaçando os moradores para impor a “lei do silêncio”. A notícia detalhava que os agentes delituosos haviam entrado em um veículo cinza, com adesivo do aplicativo de serviço de transporte Rota Car, transitando em direção à BR-101, no sentido da cidade de São Mateus.

Durante diligências para apurar os fatos, o veículo com as características mencionadas foi avistado e abordado na lateral da BR-101. O carro estava sendo conduzido por ALCIMAR SANTOS e trazia como passageiros, no banco dianteiro, JUCÉLIO SANTOS CALDEIRA, e, no posterior, LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES.

Foi realizada busca no automóvel, ocasião em que foi localizado, sob o banco ocupado por JUCÉLIO, 01 (um) revólver calibre .38, marca Taurus, n° de série FA17147, municiado com 05 (cinco) munições intactas de mesmo calibre, tipo ogival ponta plana, marca CBC. Além disso, no porta-luvas do veículo foi apreendida a quantia em espécie de R$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais).

A revista pessoal aos ocupantes do veículo resultou na apreensão, no bolso da bermuda de LUCAS, de outras 04 (quatro) munições calibre .38 Special, tipo ogival ponta plana, marca CBC, e 28 (vinte e oito) pinos de cocaína.

Devidamente processados os apelantes foram condenados pela prática do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise dos recursos.

1. ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR (RECURSO DE JUCELIO)

A defesa do apelante Jucelio sustenta a nulidade da condenação decorrente de prova ilícita, por não ter sido respeitada a legislação aplicável à busca veicular e os parâmetros estabelecidos na jurisprudência pátria.

Todavia, analisando os autos, verifico que a busca ocorreu conforme o disposto no
art. 244 do Código de Processo Penal
, que autoriza a busca pessoal ou veicular quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de drogas ou outros objetos ilícitos.

A busca veicular realizada no presente caso se mostrou compatível com os critérios legais e jurisprudenciais que legitimam a medida, sobretudo por estar embasada em denúncia anônima precisa e circunstanciada. O relato indicava a prática contínua de tráfico de drogas, ostentação de armas de fogo e ameaça à comunidade, detalhando local, conduta, tipo e adesivagem do veículo. Tais elementos ultrapassam a mera suspeita genérica e configuram "fundadas razões" que autorizam a busca, conforme exige o art. 244 do CPP e reconhece o Superior Tribunal de Justiça.

Diante de tal contexto,
verifica-se que os elementos prévios à abordagem revelam-se suficientes para justificar a medida, restando evidenciada a razoabilidade apta a
j
ustificar a excepcionalidade da revista veicular ocorrida posteriormente.

Sobre o tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. BUSCA DOMICILIAR. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A busca pessoal, à qual se equipara a busca veicular, é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.

2. No caso, verifica-se a existência de fundadas razões para a busca pessoal no paciente, uma vez que os policiais estavam realizando patrulhamento em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram três indivíduos parados em frente a uma residência, tendo um deles empreendido fuga para o interior do imóvel ao visualizar a guarnição policial. Assim, os policiais se aproximaram e, diante de forte odor de maconha, realizaram a revista pessoal no paciente e em um dos corréus, indo também atrás do outro corréu que havia corrido.

3. De tal modo, referido contexto revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Portanto, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial. (...) (AgRg no HC n. 920.543/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)"

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a atuação dos policiais em regiões de tráfico reiterado, quando acompanhada de indícios suficientes e verificação imediata de elementos incriminadores, é plenamente compatível com a legalidade da busca. Portanto, a prova obtida revela-se lícita e apta a sustentar a condenação, inexistindo vício na origem da abordagem.

2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Inicialmente, em relação ao delito de tráfico de drogas, esclareço que a materialidade delitiva fora devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado nº 45996317, Auto de Apreensão (ID 12194164, pp. 77/78), Auto de Constatação Provisório (ID 12194164, pp. 79/80), Laudo de Exame Químico Definitivo (ID 12194165, p. 95), atestando a apreensão de 28 (vinte e oito) pinos de cocaína, com peso total de 32,6 gramas, Laudo de Exame de Arma e Material (ID 12194165, pp.47/50), atestando a eficiência da arma de fogo encontrada.

Além disso, a convicção da autoria delitiva ainda pode ser firmada diante da situação flagrancial em que os apelantes foram encontrados pelos agentes militares: no interior de um veículo portando substâncias entorpecentes, armas de fogo e munições.

As testemunhas policiais, PM’s Carlos Magno Barreto dos Santos e João Vitor B. Macedo Corona apresentaram depoimentos harmônicos entre si e com as demais provas existentes nos autos, hábeis a sustentar a manutenção da condenação dos réus. Além disso, destaca-se a confissão realizada pelo apelante Lucas.

Diante dessas considerações, mantenho a condenação pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

3. DOSIMETRIA

Passo à análise das teses subsidiárias, todas relacionadas à dosimetria da pena.

3.1. Lucas dos Santos Rodrigues

No que tange ao apelante Lucas, observa-se que a pena-base foi fixada
acima do mínimo legal
, com
exasperação de 1 (um) ano
, fundamentada na natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida.

Contudo, embora seja inegável o alto grau de nocividade da
cocaína
, a quantidade apreendida —
32,6 gramas distribuídas em 28 pinos
— não extrapola os limites do tipo penal a ponto de justificar, por si só, a majoração da pena-base. Nesse sentido :AREsp n. 2.800.217/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025 e REsp n. 2.052.165/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Assim, considerando que a quantidade apreendida não representa especial gravidade,
reduzo a pena-base para o mínimo legal
, fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, reconheço a
atenuante da confissão espontânea
e a
menoridade penal
, contudo, à luz da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, tais circunstâncias não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal.
Mantenho, portanto, a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, a defesa pleiteia o reconhecimento do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Todavia,
não merece acolhida
o pedido, diante das
circunstâncias que revelam habitualidade na traficância
.

Segundo relatos dos autos, os apelantes atuavam com frequência no local dos fatos, sendo conhecidos da comunidade por
intimidarem moradores e imporem a “lei do silêncio”
. Ademais, havia a
presença de arma de fogo
e
munições compatíveis
com o armamento, parte das quais em poder do próprio apelante.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que a
associação da droga com armamento
e o contexto de
atividade habitual
no tráfico
inviabilizam o reconhecimento do tráfico privilegiado
:

“4. A jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo ou de munições (AgRg no HC n. 918.786/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, D Je de 30/8/2024).”

Diante do exposto, mantenho o afastamento do tráfico privilegiado.

Presente, por fim, a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, aplico o aumento no patamar
mínimo de 1/6
, resultando na
pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Tendo em vista a quantidade da pena,
mantenho o regime inicialmente semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

B) Apelante Jucelio

No tocante ao apelante
Jucelio
, a insurgência recursal limita-se à
incidência da agravante da reincidência
.

Adianto que nenhuma incorreção existe em relação à consideração da reincidência do apelante, na medida em que possuía condenação transitada em julgado pela prática de delito anterior ao que ora se apura. O apelante possui condenação criminal pelo cometimento do crime de roubo majorado, nos autos do processo tombado sob nº 0006569-13.2019.8.08.0047, a qual transitou em julgado no dia 03.07.2020, ao passo que o delito em análise fora praticado em 30.09.2021.

Não obstante, embora a defesa não tenha impugnado esse ponto, observo que a
pena-base do apelante foi exasperada
com fundamento idêntico ao utilizado em relação ao corréu Lucas, ou seja,
a quantidade da droga apreendida
. Assim, com fundamento no
princípio da isonomia
e na
paridade de tratamento
, entendo devida a
redução da pena-base para o mínimo legal
, também no caso de Jucelio

Assim, estabeleço a pena-base do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, aplicando-se a fração paradigma de 1/6 pela incidência da agravante da reincidência, estabeleço a pena na fase intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, incide, igualmente, a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual exaspero a pena no patamar mínimo de 1/6, tornando-a em definitivo em
0
6
(
seis
) anos e 0
5
(
cinco
) meses de reclusão e
680
(
seiscentos e oitenta
) dias-multa.

Diante da quantidade de pena estabelecida, fixo o regime inicialmente semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para redimensionar a pena definitiva do apelante Lucas para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
e do apelante Jucelio para
0
6
(
seis
) anos e 0
5
(
cinco
) meses de reclusão e
680
(
seiscentos e oitenta
) dias-multa
, ambos em regime inicialmente semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)